Tribunal: TJMT
Processo: 1009832-23.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009832-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), VALDEMIR MEYER - CPF: 535.446.841-87 (AGRAVANTE), CLAUDETE KAMINSKI - CPF: 815.874.651-91 (AGRAVADO), PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - CPF: 496.683.829-00 (ADVOGADO), GILBERTO MEYER - CPF: 689.878.469-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PENHORA DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO AGRAVANTE – IRREGULARIDADE DO ATO DEMONSTRADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA – ARTIGO 300 DO CPC - SUSPENSÃO MEDIANTE CAUÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a concessão da tutela de urgência para a baixa da penhora.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, em Embargos de Terceiro, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a baixa da penhora da chácara nº 30, com 16,94 hectares, matrícula n. 849 do CRI de Vera (MT).

O agravante alega que na Ação de Execução proposta pela agravada contra Gilberto Meyer ocorreu a constrição dessa área.

Diz que o
fumus boni iuris
está evidenciado na documentação anexada nos autos, a qual comprova que referido bem é de sua propriedade e nunca pertenceu ao devedor naquele feito.

Sustenta que o
periculum in mora
também é incontroverso diante da conduta ilícita da agravada em não desistir da penhora, mesmo ciente de sua ineficácia, o que o impede de usufruir do imóvel que lhe pertence.

Acrescenta que essa mesma área já foi objeto de penhora em outras demandas, posteriormente desconstituída por determinação judicial.

Pugna pelo provimento do Recurso para que seja concedida a tutela de urgência, mediante caução, e determinada a baixa da penhora.

Antecipação da tutela indeferida (ID. 210100650 - pág. 01/03).

Contraminuta no ID. 212881160 - pág. 01/14.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos Embargos de Terceiro com pedido de antecipação de tutela opostos pelo agravante contra a agravada foi proferida a seguinte decisão, ora recorrida:

“(...) Pois bem. Conforme já decidido nos autos da ação n.º 0007422- 57.2007.8.11.0015 (ID n.º 139575806), antes de decidir acerca do levantamento da penhora, é imprescindível a análise da fraude à execução.

A fraude à execução constitui-se como toda a ação de alienação e oneração de bens, praticada pelo executado, com o objetivo de subtrair da ação executiva bens penhoráveis e prescinde da demonstração da intenção de fraudar (‘consilium fraudis’), na exata medida em que, para o efeito de configuração, basta a ocorrência das situações objetivas previstas na lei [art. 792 e art. 828, § 4.º, ambos do Código de Processo Civil]. O ato praticado em situação caracterizadora de fraude à execução é ineficaz com relação ao exequente e, ao mesmo tempo, configura ato atentatório à dignidade da Justiça [art. 774, inciso I do Código de Processo Civil].

Todavia, como forma de proteger-se a ação, praticada de boa-fé, por terceiros, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou a compreensão, sobre o tema, de que, para a caracterização da fraude à execução, o terceiro adquirente ou beneficiário com o ônus real detenha conhecimento acerca da existência da ação executiva, materializada através do registro da penhora ou da averbação premonitória, ou a prova de má-fé pelo terceiro adquirente. O teor do verbete da Súmula n.º 375 do STJ traduz essa orientação e registra, de forma taxativa, que: “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

No caso em pauta, do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido no processo, deflui-se, em um juízo de cognição não exauriente, que
subsistem veementes indícios que demonstram que a aquisição da propriedade do bem imóvel pelo embargante se efetivou em situação que configura fraude à execução. É que Gilberto Meyer (que é executado nos autos da ação n.º 0007422-57.2007.8.11.0015) obteve o direito de aquisição do imóvel registrado sob a matrícula imobiliária n.º 5.046 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, em 21 de julho de 2008, mediante a expedição de carta de adjudicação expedida nos autos da ação n.º 2005/584, que tramitou na Vara Única da Comarca de Vera/MT e possuía, como executada, a Indústria e Comércio de Laminados Sartori Ltda (‘vide’ carta de arrematação
acostada ao ID n.º 48740424, pág. 9, dos autos da ação n.º 0007422-57.2007.8.11.0015).

Na sequência dos acontecimentos, o bem imóvel foi alvo de penhora nos autos da ação de execução n.º 0007422-57.2007.8.11.0015, em 03/06/2009 (ID n.º 48740424, pág. 15 dos autos da ação n.º 0007422-57.2007.8.11.0015), sendo o ato de constrição judicial (a penhora) averbada na matrícula imobiliária do bem imóvel em 04/11/2009, quando a matrícula imobiliária havia sido transferida para o Cartório de Registro de Imóveis de Vera/MT, sendo registrada sob o n.º 849 (‘vide’ AV-02/849 – ID n.º 142350186, págs. 2/5).

O executado Gilberto Meyer deixou de averbar o registro da carta de adjudicação do imóvel e, posteriormente, sobreveio registro de que o bem foi adquirido por Valdemir Meyer (que, ao que tudo indicada, é irmão do executado) diretamente do proprietário registral do imóvel (‘vide’ R-09/849 – ID n.º 142350186, pág. 4).

Tais circunstâncias, analisadas de forma contextualizadas, evidenciam, em um juízo de cognição não-exauriente, a fundada suspeita da má-fé dos envolvidos no negócio jurídico que gerou a transmissão do bem imóvel ao embargante e que o negócio jurídico foi firmado com a finalidade de fraudar a execução. Portanto, considerando-se que subsistem evidências concretas que demonstram, de maneira concreta e objetiva, mediante a obtenção de elementos cognitivos mínimos e idôneos, a ocorrência de má-fé do embargante e que o negócio jurídico foi firmado com a finalidade de fraudar a execução,
indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência
”.

(ID. 147860267 dos autos em primeiro grau).

O documento com ID. 209699660, pág. 01/02, revela a cadeia dominial do imóvel em questão e atesta que ele pertencia a
Augusto Fachieri
, depois foi adquirido por
Indústria e Comércio de Laminados Sartori Ltda
., que o vendeu para
Gerson Edemir Paukner,
que o alienou ao agravante.

Ocorre que ele foi penhorado na Ação de Execução n. 0007422-57.2007.8.11.0015, ajuizada pela agravada contra
Gilberto Meyer
, mas nunca lhe pertenceu, visto que não consta seu nome na respectiva matrícula.

Segundo o agravante, essa área também foi penhorada nos processos a seguir relacionados, bloqueio excluído mais tarde por ordem judicial:

1 – Ação de Execução n. 0008721-69.2007.811.0015, em tramitação na Segunda Vara Cível da Comarca de Sinop (MT), proposta por
Valdomiro Dilly
contra
Gilberto Meyer
, em que o próprio credor requereu a baixa da penhora nestes termos:

“(...)
Excelência, em resposta ao despacho ID 96257980, após análise dos autos 0005175-69.2008.8.11.0015 e AI 1013544-94.2019.8.11.0000, resta inevitável a desconstituição da penhora do imóvel da matrícula 849 do CRI de Vera-MT.
(...)”.

2 – Ação de Execução n. 0005175-69.2008.8.11.0015, em tramitação naquele mesmo Juízo, exequente
Julio Vivian
e executado
Gilberto Meyer
, no qual também consta decisão de baixa do gravame, já cumprida, tendo o Juízo da causa assim consignado:

“Conforme se verifica às fls. 104, 106, 122 e 124, o referido imóvel foi oferecido à penhora pela executada Indústria e Comércio de Madeiras Sartori Ltda, nos autos nº 584/2005, código 63872, da Comarca de Vera-MT, em data de 07.12.2005,
sendo adjudicado pelo Sr. Gilberto Meyer, ora executado na data de 21.07.2008.

Ocorre que desde 15 de setembro de 1999 o referido imóvel não pertencia à ora executada, mas sim ao terceiro de nome Gerson Edemir Paukner
, conforme registro R-02-5-046, fls. 84/85,
tanto que não houve o registro da carta

de adjudicação e a transferência da propriedade para o ora executado.

Logo, a constrição que recaiu sobre o bem descrito é indevida, visto que a transferência de propriedade do imóvel se deu antes da constituição do título exequendo, que se deu em 04-10-2005
”.

Essa decisão atesta que o imóvel não pertencia a Gilberto Meyer na ocasião, mas sim a
Gerson Edemir Paukner, que o vendeu ao agravante. Por conseguinte, impõe-se o deferimento da medida pleiteada.

A probabilidade do direito está evidenciada na farta documentação trazida aos autos e que mostram que o agravante é o proprietário; o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se consubstancia no fato de ele não poder usufruir do imóvel que lhe pertence. Desse modo, estão preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Além disso, o agravante oferece em caução a área de sua propriedade, denominada lote 01, da quadra 30, com 569,4375m2, situada no Loteamento Residencial Florença – 2ª etapa, na Cidade de Sinop, adquirida da
Pissinati Empreendimentos Ltda.
, integralmente quitada, conforme Escritura Pública de Compra e Venda e demais documentos em anexo.

Segundo argui, está localizada em bairro nobre e foi avaliada em R$587.982,00, quantia suficiente para garantir eventual prejuízo da parte embargada.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência para suspender a penhora da chácara n. 30, com 16,94 hectares, matrícula n. 849 do CRI de Vera (MT), mediante a prestação da caução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024